Tribunal: TJES
Processo: 5001616-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5
001616-91
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA

Agravado:
EDMO MUNIZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADIMPLEMENTO – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO

I – O recorrido demonstrou na ação matriz a prova da quitação, o contrato de compra e venda firmado e pactuação do preço pelo imóvel que foi aceito pela agravante.

II - Correta a decisão primeva que concede ao comprador, que quitou o imóvel e cumpriu as suas obrigações no pacto firmado, a posse em razão do manejo de ação de imissão, especialmente quando presentes os seus requisitos.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001616-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA
AGRAVADO: EDMO MUNIZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5
001616-91
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA

Agravado:
EDMO MUNIZ

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que deferiu o pedido liminar formulado pelo aqui agravado, nos autos da ação de imissão de posse
, a fim de determinar o despejo do imóvel em discussão.

Em breve síntese, aduz que
“em razão de não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, pela inexistência de documentos que comprovem o pagamento integral do preço em nome da Agravante, não merece deferimento o pedido de tutela antecipada. Sendo o Contrato de Compra e Venda contestado pela Agravante em razão do descumprimento de pagar o valor integral, não se revelando prudente a concessão da antecipação de tutela para imissão na posse até solução final da controvérsia”.

O pedido de efeito foi indeferido (id 1116329).

Contrarrazões ausentes.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5
001616-91
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA

Agravado:
EDMO MUNIZ

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que deferiu o pedido liminar formulado pelo aqui agravado, nos autos da ação de imissão de posse
, a fim de determinar o despejo do imóvel em discussão.

Em breve síntese, aduz que
“em razão de não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, pela inexistência de documentos que comprovem o pagamento integral do preço em nome da Agravante, não merece deferimento o pedido de tutela antecipada. Sendo o Contrato de Compra e Venda contestado pela Agravante em razão do descumprimento de pagar o valor integral, não se revelando prudente a concessão da antecipação de tutela para imissão na posse até solução final da controvérsia”.

De forma preambular, aclaro que a recorrente realizou uma compra e venda de um imóvel com o aqui agravado, contudo, após efetivo pagamento, voltou atrás, deixando de cumprir sua parte no pacto, que era o de realizar a desocupação do imóvel.

Assim, o agravado ingressou em Juízo com uma ação de imissão de posse, cujo pedido liminar foi deferido.

De fato, não vejo motivos para modificar a decisão vergastada.

Ora, a recorrente tinha pleno conhecimento da quantia a ser adimplida pelo imóvel, bem como o valor combinado a título de corretagem, de forma que se revela clarividente que o agravado quitou a integralidade do bem, cumprindo integralmente o contrato de compra e venda.

A própria agravante confessa que não desocupou o imóvel na data aprazada, descumprindo com sua obrigação contratual e, agora, apresenta falácias objetivando distorcer o que realmente pactuou, parecendo, inclusive, faltar com o dever de boa-fé e cooperação que rege as relações contratuais.

Neste ínterim, correta a decisão primeva que concede ao comprador, que quitou o imóvel e cumpriu as suas obrigações no pacto firmado, a posse em razão do manejo de ação de imissão, especialmente quando presentes os seus requisitos previstos no artigo 1.228, do CC.

Nesta toada, cumprido os requisitos legais pelo autor/agravado, possível o deferimento do pedido liminar, senão:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS DO ART. 927 PRESENTES AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
DA AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
In casu
, após analisar as razões do agravante, entendo que o requisito do fumus boni iuris (probabilidade do direito) milita a favor da parte agravada, pois seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que o magistrado a quo decidiu de forma equivocada a questão controvertida. 2. É certo que na análise da concessão liminar da imissão na posse, o juiz se limita a examinar os pressupostos para a concessão da medida, sem se aprofundar no exame da prova. Exige-se, entretanto, que o autor demonstre, documentalmente, o preenchimento dos requisitos do art. 927, ou que se realize, se for o caso, audiência de justificação prévia e, por meio de testemunhas, sejam comprovados estes mesmos requisitos. 3. No caso sub judice, se encontram presentes tais comprovações, consequentemente, cumprindo o Autor/Agravado com o preenchimento das condições exigidas para tomar posse do imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial. 4. Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000934, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Decerto que no caso dos autos, o recorrido demonstrou na ação matriz a prova da quitação, o contrato de compra e venda firmado e pactuação do preço pelo imóvel que foi aceito pela agravante.

Assim, comprovado os requisitos deve a liminar ser deferida, daí o acerto da decisão vergastada.

Sem mais delongas, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão combatida.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5
001616-91
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ANA IZABEL RODRIGUES OLIVEIRA

Agravado:
EDMO MUNIZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADIMPLEMENTO – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO

I – O recorrido demonstrou na ação matriz a prova da quitação, o contrato de compra e venda firmado e pactuação do preço pelo imóvel que foi aceito pela agravante.

II - Correta a decisão primeva que concede ao comprador, que quitou o imóvel e cumpriu as suas obrigações no pacto firmado, a posse em razão do manejo de ação de imissão, especialmente quando presentes os seus requisitos.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.